Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-61.2022.8.11.0106
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000559-61.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VITOR THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 082.579.721-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA GERALDA SILVA DE MOURA - CPF: 051.807.171-59 (ASSISTENTE), ALINE CRISTINA DO AMARAL - CPF: 861.286.201-91 (ASSISTENTE), BRASILMAR GOUVEIA LOPES - CPF: 734.148.591-49 (ASSISTENTE), WILIA JOSE BATISTA - CPF: 632.384.111-87 (ASSISTENTE), ANTONIO CARVALHO DE LIMA - CPF: 936.582.221-15 (VÍTIMA), CARLOS DANIEL SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FORMA PRIVILEGIADA DO §4o DO ART. 129. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MULTA. INVIABILIDADE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de lesão corporal (CP, art. 129, caput, por duas vezes, em continuidade delitiva – art. 71), com incidência da agravante do art. 61, II, "c", à pena de 04 meses e 02 dias de detenção.

Fatos relevantes: (i) agressões com canivete contra duas vítimas, com cortes na cabeça, rosto e nuca; (ii) relatos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas; (iii) confissão parcial do acusado; (iv) prova técnica e vídeos confirmando os fatos.

Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento de legítima defesa; (iii) aplicação da forma privilegiada prevista no art. 129, §4o, do CP; (iv) substituição da pena por multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar a ocorrência de legítima defesa; (iii) avaliar a incidência do privilégio previsto no §4o do art. 129 do CP; (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena por multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova é segura quanto à materialidade e à autoria, sendo coerente com os depoimentos das vítimas, testemunhas e elementos objetivos.

Não demonstrada a ocorrência de agressão injusta das vítimas, tampouco o uso moderado dos meios empregados, inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa.

A forma privilegiada do art. 129, §4o, do CP não é aplicável, pois ausente prova de relevante valor moral/social ou domínio de violenta emoção após provocação injusta.

A substituição da pena por multa, prevista no §5o do mesmo artigo, também é inviável por ausência de lesões recíprocas.

IV. DISPOSITIVO

Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput, §4o e §5o, II; art. 61, II, “c”; art. 71; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. n.o 0006161-15.2017.8.11.0045.

R E L A T Ó R I O

N

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
VITOR THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim – MT, que julgou
parcialmente
procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público e condenou o apelante
pelo crime de Lesão Corporal, previsto no artigo 129,
caput
(por duas vezes em continuidade delitiva - art. 71/CP), c/c artigo 61, II, alínea ‘c’, do Código Penal, tendo a pena fixada em
04 meses e 02 dias de detenção
.

A defesa interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recursais
, requer pela
reforma da sentença para que o recorrente seja
absolvido

do crime de lesão corporal

em virtude de ausência de provas suficientes para édito condenatório.

Subsidiariamente, requer pela substituição da pena por multa
,
ou pela aplicação da figura privilegiada, nos termos do artigo 129, §5°, inciso II, do Código Penal, ou, ainda, a aplicação da figura privilegiada prevista no artigo 129, §4°, do mesmo diploma legal, sob a alegação de que o apelante agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação das vítimas
.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, protesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo. (id.
278069987
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, (id.
283228352
) em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensiv
o.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pela defesa.

Consta da exordial acusatória que:

“(...)
No dia
08/10/2022
, por volta das 03h00min., na Av. Oscar Zaiden de Menezes, n.° 361, em Novo São Joaquim/MT, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Ohana Tabacaria, o denunciado VICTOR THIAGO FERREIRA DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal das vítimas ANTÔNIO CARVALHO DE LIMA e CARLOS DANIEL SILVA, consubstanciado em
golpes de canivete na nuca e no rosto
, dando causa às lesões corporais descritas no laudo de Id. 103449125, pag. 17 e 26.

De acordo com os elementos coligidos, após discutir com a vítima ANTÔNIO, por motivo de somenos importância, o denunciado
desferiu um golpe
de canivete contra a nuca da vítima e, em seguida, desferiu outros golpes contra o rosto dela, causando as lesões descritas no laudo.

Ainda de acordo com os informes, nas mesmas condições de tempo e lugar, por motivo de somenos importância, o denunciado agrediu a vítima CARLOS DANIEL com um golpe de canivete e socos no pescoço e cabeça, causando as lesões descritas no laudo, bem ameaçou a vítima dizendo: “o que é dele tá guardado”.

Sobreveio a sentença e condenou o apelante
como incurso no artigo 129, caput (por duas vezes em continuidade delitiva – art. 71/CP) c/c artigo 61, II, alínea ‘c’, do Código Penal, e
absolveu
o acusado quanto o crime de ameaça.

A defesa interpôs recurso de apelação, visando à absolvição quanto aos fatos pelos quais o apelante foi condenado,

alegando insuficiência probatória para édito condenatório.

I.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS AUTOS (IN DUBIO PRO REO).

A defesa postula, em sede recursal, a
absolvição
do acusado, sob o fundamento de que fortíssimas dúvidas acerca da autoria do crime. Sustenta, em síntese, que as testemunhas interrogadas não presenciaram o contexto inicial da contenda, bem como somente as supostas vítimas aduzem a ocorrência de lesão corporal praticada pelo recorrente, sem apresentarem a real motivação do ocorrido.

Todavia,
razão não assiste
à tese defensiva.

A
materialidade delitiva
restou comprovada nos autos, através do Boletim de Ocorrência 2022.279983 (id. 103449123), Boletim de Ocorrência 2022.278803 (id.103449124), Auto de Exame de Corpo de Delito (id. 103449125, pág. 16-17, 25-26), fotos dos ferimentos (id. 103449125, pág. 11-13, 21-22), vídeos (id. 103449127/ 103446237/103446238), depoimentos das testemunhas e pela prova oral produzida em audiência.

Em seu depoimento, a testemunha, Brasilmar, declarou: “
Tentei segurar o Vitor, que estava com um canivete indo pra cima do rapaz... depois ele ainda disse: ‘eu ia matar o cara, só não matei porque a lâmina do canivete tava cega
”.

Em seu depoimento, a testemunha, Aline Cristina, declarou: “
O menor saiu dizendo que ia defender o pai... voltou ferido. Três dias depois, Vitor disse: ‘eu queria matar mesmo, só não matei porque o canivete tava cego
.”.

A vítima
Antônio Carvalho de Lima
, em seu depoimento
em juízo
, narrou com riqueza de detalhes o desenrolar dos fatos, afirmando que:

"O que aconteceu foi o seguinte, tinha um sobrinho meu que era o Túlio, sabe, o rapaz tava na briga deles lá e eu fui separar o Túlio e aí o Carlos Daniel, que é meu filho foi também porque ele achou que eu estava na briga. Eu não estava brigando, aí quando eu me deparei com o Carlos Daniel tava aqui cortado, já embaixo do olho. A Géssica, uma sobrinha minha, foi e me tirou, eu fui para tirar o Carlos Daniel na verdade e quando eu tirei o Carlos Daniel, a Géssica veio me tirou, que é uma sobrinha minha. Quando ela me tirou, ele me deu três golpes de canivete, me deu um aqui na faixa do olho, aqui na faixa do rosto e me deu um na nuca também sabe. E aí foi o que aconteceu."

Por sua vez, a vítima
Carlos Daniel Silva
corroborou a narrativa, aduzindo que:

"Eu mais ele não teve discussão não, teve mais ele e meu pai né. Só que aí eu acho que lá no dia lá ele achou que eu fui tentar separar, tirar meu pai, ele achou que eu queria brigar com ele. Aí ele pegou, veio para cima de mim, já tinha saído, eu tava pagando para ir embora e aí ele voltou, caçando briga comigo e voltou com o canivete, eu tava de costas. [...] Leves cortes só, eu tive uma no olho, uma aqui (atrás da orelha) e uma aqui ó na cabeça assim, atrás.".

Com efeito, a prova colhida nos autos é firme e segura quanto à autoria delitiva do apelante. A versão das vítimas e das testemunhas é coerente, linear e corroborada por elementos objetivos como os boletins de ocorrência e laudos médicos, não deixando margem para dúvidas de que o denunciado tenha sido responsável pela conduta.

Em seu depoimento, a testemunha, Brasilmar, declarou:
“Foi o Vitor que foi até a mesa onde estava o pai do rapaz e começou a chutar a mesa e que iniciou agredindo ele”
.

Ademais, não se pode olvidar que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial,
confessou parcialmente a prática delitiva
, admitindo ter agredido as vítimas com o canivete após alegado revide a supostas agressões anteriores. Tal confissão, aliás, foi devidamente reconhecida na sentença como circunstância atenuante.

Nesse contexto, a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra guarida nos elementos de convicção coligidos nos autos, porquanto as provas orais e materiais produzidas durante a instrução processual demonstram, extreme de dúvidas, que o apelante praticou as lesões corporais descritas na denúncia.

De igual modo,
não merece acolhida a tese defensiva de legítima defesa
, posto que ausentes os requisitos legais previstos no artigo 25 do Código Penal.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio em perigo; c) reação com os meios necessários; d) uso moderado de tais meios; e) elemento subjetivo, consistente no conhecimento da situação justificante e na vontade de defender-se.

In casu, das provas carreadas aos autos, não se vislumbra a ocorrência de injusta agressão por parte das vítimas a justificar a conduta do apelante. Ao revés, os elementos de convicção demonstram que foi o apelante quem iniciou o entrevero, dirigindo-se até a mesa onde se encontravam as vítimas e, sem qualquer provocação anterior, dando início às agressões.

Ademais, ainda que se considerasse a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria sido agredido primeiramente pelas vítimas, o que não restou comprovado nos autos, a utilização de um canivete para desferir golpes contra os ofendidos configuraria nítido excesso na reação defensiva, descaracterizando a legítima defesa.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que não restou configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo delito de lesão corporal.

II.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MULTA - ART. 129, §5°, II DO CÓDIGO PENAL

O apelante busca subsidiariamente a substituição da pena de detenção por pena de multa, conforme artigo 129, §§ 4o e 5°, II do Código Penal, aduzindo que as lesões causadas no âmbito da discussão após injusta provocação das vítimas.

Primeiramente, cumpre consignar que não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que o apelante tenha sofrido lesões corporais decorrentes do entrevero com as vítimas. Inexiste laudo pericial que ateste lesões no apelante, tampouco registro fotográfico ou mesmo relato de testemunhas que tenham presenciado lesões em sua pessoa, o que afasta a tese de lesões recíprocas.

Ainda que se pudesse considerar a existência de alguma agressão por parte das vítimas, esta teria ocorrido, segundo a própria versão do apelante, em contexto de reação às atitudes agressivas por ele inicialmente perpetradas, configurando legítima defesa própria ou de terceiro por parte das vítimas, e não situação de lesões recíprocas que pudesse autorizar a substituição da pena privativa de liberdade por multa.

Outrossim, para a configuração do privilégio previsto no artigo 129, §4o, do Código Penal, faz-se necessária a presença de dois requisitos alternativos: a) que o agente tenha cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral; ou b) que tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

No caso concreto, não há qualquer elemento probatório que indique que o apelante tenha agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Vale ressaltar que motivo de relevante valor social é aquele que tem significação coletiva, que interessa à sociedade como um todo, como a defesa da pátria, da ordem pública, da família, enquanto motivo de relevante valor moral é aquele de significação individual, que se relaciona aos princípios ético-morais do agente, como a compaixão, a piedade, o amor paternal ou filial, dentre outros.

Ademais, não restou demonstrado nos autos que as vítimas tenham, de qualquer forma, provocado injustamente o apelante, de modo a despertar-lhe violenta emoção justificadora do seu comportamento agressivo. Pelo contrário, conforme já explicitado, as provas produzidas em juízo convergem no sentido de que foi o apelante quem, sem qualquer provocação anterior, iniciou as agressões contra as vítimas.

A propósito, a testemunha Brasimar Gouveia relatou que "
foi o Vitor que foi até a mesa onde estava o pai do rapaz e começou a chutar a mesa e iniciou agredindo ele
", evidenciando a ausência de provocação prévia por parte dos ofendidos.

Impende consignar, outrossim, que, para a configuração do privilégio, não basta a mera alteração do estado emocional do agente, sendo imprescindível que ele aja sob o domínio de "violenta emoção", ou seja, um estado psicológico intenso, que reduza significativamente sua capacidade de autodeterminação, e que tal estado seja consequência direta e imediata de injusta provocação da vítima.

No caso dos autos, não há qualquer indício de que o apelante tenha agido em tal estado emocional, especialmente considerando-se que, conforme relatado pela testemunha Brasimar Gouveia, ele teria, posteriormente, demonstrado frieza ao afirmar que "
não matei porque a lâmina do canivete estava cega e ainda não acertei a veia do pescoço dele
".

Nesse sentido opera a presente E. Corte de Justiça:

“A causa de diminuição de pena do § 4o do art . 129 do Código Penal somente pode ser reconhecida quando evidente a presença de motivo relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se vislumbrou no caso concreto.” (TJMT, Ap. Crim. n.o 0006161- 15.2017.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16/06/2020, DJE 18/06/2020)

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que não estão presentes os requisitos para aplicação do privilégio previsto no artigo 129, §4o, do Código Penal, sendo incabível a redução da pena pleiteada pela defesa.

Destarte, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por multa, nos termos do artigo 129, §5o, inciso II, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de VITOR THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, mantendo-se hígida a condenação imposta na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025